Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

3. Negou-se provimento ao recurso.